Tribunal: TJMT
Processo: 1004634-44.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004634-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO MARTINS - CPF: 197.800.016-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 429.560.481-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004634-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DA NORMA LEGAL CONTIDA NO ART. 525, §§ 4º E 5º DO CPC - REJEIÇÃO LIMINAR – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O texto legal que trata da matéria em questão dispõe expressamente que incumbe ao executado informar o valor que entende correto, anexando a respectiva memória de cálculo, ao ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de rejeição liminar do incidente, quando este tiver como único fundamento o excesso de execução.

II - Era imprescindível que o recorrente apresentasse, na impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, o valor que entendia devido, acompanhado da memória discriminada do
quantum debeatur
, o que inocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004634-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
LUIZ RODRIGUES DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, ao invés de rejeitar liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença manejada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, ainda determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do quantum devido.

Para tanto, o agravante aduz que o magistrado singular ignorou o fato de que a instituição financeira executada deixou de declarar o valor que entende devido e de apresentar o demonstrativo discriminado do débito, o que conduziria à rejeição liminar da impugnação.

Sustenta que, em casos tais, em que o único fundamento da impugnação é o excesso de execução, a impugnação deveria ter sido liminarmente rejeitada, pois não cumprido os requisitos do art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004634-44.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação do agravante gravita em torno da decisão que deixou de rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum
devido.

Com razão o agravante.

Consoante se infere dos autos do processo, o agravado deixou de juntar a memória de cálculo, a fim de demonstrar o alegado excesso de execução, sequer mencionando em sua peça vestibular o valor que entendia correto.

O texto legal que trata da matéria em questão dispõe expressamente que incumbe ao executado informar o valor que entende correto, anexando a respectiva memória de cálculo, ao ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de rejeição liminar do incidente, quando este tiver como único fundamento o excesso de execução, como no caso dos autos.

A propósito:

“
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
”.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CORRETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 475-L DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 460 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta eg. Corte se firmou no sentido de que a impugnação do cumprimento de sentença deverá ser liminarmente indeferida quando a impugnante, apesar de alegar excesso nos cálculos, não apresentar a memória de cálculo do quantum que entende como devido, consoante dispõe o art. 475-L, § 2º, do CPC
. 2. O indeferimento liminar na impugnação inviabiliza o exame das teses apresentadas neste incidente, não se podendo falar em julgamento citra petita e, por consequência, inexistente a violação ao art. 460 do CPC. 3. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 503.517/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 21/10/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR CORRETO. APRESENTAÇÃO NA INICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Ausente o prequestionamento da matéria, porquanto não apreciada pelo acórdão recorrido, é inviável a análise do recurso (Enunciado n. 211/STJ).
II - Deve ser liminarmente rejeitada a petição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença que não decline, acompanhada dos devidos cálculos, o valor aduzido como correto. Precedentes do STJ.
III - Agravo regimental não provido
”. (AgRg no Ag 1.244.747/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 25/02/2011)

Ainda, precedente desta Câmara julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - INVIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE LIMITA A RECOMPOR O VALOR DA MOEDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - QUANTIA INCONTROVERSA E MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADAS - INOBSERVÂNCIA AO ART. 525, §§4º E 5º, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO
. Descabido o congelamento do saldo devedor, uma vez que a correção monetária não representa bonificação ou acréscimo patrimonial para o credor, pois se limita a recompor o valor da moeda. E os juros de mora decorrem de imposição legal (art. 405 do Código Civil). A prescrição intercorrente só pode ser reconhecida nos casos em que o processo permanecer sem andamento por fato atribuído ao autor. Não há prescrição intercorrente se o devedor deixa de mostrar que o credor, sem motivo justo, manteve o feito paralisado por período superior ao da prescrição da Ação proposta.
Para arguir excesso de execução é imprescindível apresentar a quantia incontroversa e a respectiva memória de cálculo (art. 525, §§4º e 5º, do CPC/2015)
”. (N.U 1013846-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Como se vê, a ausência de planilha não é passível de correção posterior, tratando-se de uma imposição legal, consoante dispõe o art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil.

Desse modo, era imprescindível que o recorrente apresentasse, na impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, o valor que entendia devido, acompanhado da memória discriminada do
quantum debeatur
, o que inocorreu.

Nem se diga que a ausência da referida planilha se deve ao fato de que o exequente deixou de acostar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, pois todos os holerites, acompanhados dos extratos da conta corrente do exequente estão disponíveis nos autos.

Assim, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser liminarmente rejeitada, ante o não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020